Tribunal: TJES
Processo: 5011116-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011116-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011116-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

2. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011116-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES
que,
condenado à pena de 02 anos e 09 meses em regime inicial semiaberto, foi mantido em prisão preventiva por determinação expressa em sentença.

Em suas razões, a Impetrante alega que
a imposição do regime semiaberto não é compatível com a prisão preventiva.

Por tal motivo, requereu a revogação da prisão, por não há demonstração de excepcionalidade que justifique a manutenção da custódia cautelar.

Em sentença, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, o magistrado a quo consignou que a prisão ainda se fazia premente tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente ostenta antecedentes maculados, bem como responde a outras ações penais.

Sobre o ponto, entende a jurisprudência que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)

Desse modo, entendo como acertada a decisão do magistrado ao manter a prisão preventiva ainda em sentença.

Contudo, ainda que a custódia preventiva do paciente se fundamente na preservação da ordem pública, não se pode negligenciar a imposição de um regime menos gravoso, como o semiaberto, em sentença condenatória.

A compatibilização entre o regime semiaberto e a prisão preventiva é um imperativo de justiça e de coerência jurídica. Manter o paciente em regime mais gravoso do que o estabelecido na condenação é, de fato, submetê-lo a uma situação mais onerosa do que a prevista em sentença.

Para o STJ, "
não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena,
devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
" (AgRg no HC n. 830.332/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). No mesmo sentido: (AgRg no HC n. 844.745/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.); (AgRg no RHC n. 181.206/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.); (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.).

Pelas razões expostas, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para confirmar a liminar que determinou a
compatibilização da prisão preventiva do paciente com as regras do regime semiaberto de cumprimento de pena
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.